Tribunal: STF
Processo: RE 1505815
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; 



    b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; 



    c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; 



    d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; 



    e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 



    4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 



    5. No caso dos autos, não havia fundadas razões que autorizassem o ingresso no domicílio do agravado. Deveras, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes estatais, ter corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar portando ou comercializando substância entorpecente. 



    6. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes estatais de que o réu – pessoa que fugia da polícia para não ser preso (pois, segundo se afirmou, teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor) –, livre e voluntariamente, após ser abordado em via pública, haveria confessado ter drogas no interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo. Não há comprovação também, nos moldes delimitados pela jurisprudência do STJ, da suposta delação da adolescente que estava com o acusado. A propósito, chama a atenção que, mesmo se cuidando de uma pessoa menor de idade, os policiais pareceram não ver nenhum problema em confirmar judicialmente que, com medo de ser presa, a adolescente delatou o agravado e afirmou haver drogas na casa dele. 



    7. Portanto, ausentes as fundadas razões a embasar a diligência realizada, entendo que não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio. Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do réu, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram. 8. Agravo regimental não provido. (doc. 64)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    Conforme assentado pelo Tribunal a quo, as razões para o ingresso na residência do acusado foram: a) a fuga do paciente ao avistar os policiais; b) a confissão informal do réu e da adolescente que o acompanhava, seguida de consentimento para que os agentes públicos entrassem em sua casa, e c) o fato de o tráfico de drogas ser crime permanente. Confira-se (fls. 45-48, destaquei):



    Na hipótese dos autos, verifico que a prática criminosa cometida pelo acusado (possuir drogas ilícitas, com propósito comercial), apresentava caráter permanente, ou seja, de consumação estendida no tempo, evidenciando a situação de flagrante delito insculpida pelo art. 303 do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, a entrada dos agentes públicos era justificada pela situação de flagrância verificada. A propósito, "[...] é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 530/531). 



    No presente caso, os policiais que protagonizaram a diligência, WONEY CURSINO DE ARAUJO SILVA e JAVAN ALEX DA SILVA, explicaram que no dia do fato narrado na denúncia receberam informes de um indivíduo que sempre fugia das abordagens policiais, devido ao fato de ter mandado de prisão em aberto. Munidos dessas informações e de um possível paradeiro, empreendeu-se diligências, tendo encontrado JOSÉ LUCAS na companhia da adolescente ANA CARLA. Apesar de uma nova tentativa de evasão, houve a captura, ocasião em que o réu informou ter conhecimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor e confessou que em sua residência havia droga guardada, o que foi ratificado pela adolescente. Chegando à residência, a entrada foi franqueada por ambos, tendo havido colaboração acerca do local onde se encontrava a droga. Ao total foram apreendidos 115kg de maconha alocados na laje, que fica em cima do banheiro, e dentro de uma caixa d’agua, que estava vazia. 



    Vejamos os depoimentos prestados em Juízo, na íntegra:



    Policial Militar WOLNEY CURSINO DE ARAÚJO SILVA: “que estava de serviço quando recebeu informações via rádio de que tinha um indivíduo próximo a FAFICA e era foragido da justiça e que toda vez que o efetivo ia aborda-lo, ele corria; que diante das informações foram até o local e encontrou ele com uma jovem, porém quando tentaram fazer abordagem no mesmo, este correu pulando os muros das residências próximas e deu muito trabalho para deter o mesmo, inclusive, pediram apoio a outras viaturas; que a menina que estava junto com o acusado, prontamente disse que tinha droga na residência do acusado, porque estava com medo de ser presa; que então vieram até o local, em Encruzilhada de São João, deste município, a na residência do acusado, ela mostrou onde estava a droga, na parte do telhado, dentro de uma caixa d’água, aproximadamente 115kg de maconha, uma grande parte em sacos e parte soltas dentro da caixa d’água; que confirma ter sido o acusado presente a audiência, após ser mostrado na tela; que no local estava o acusado, a menina (Ana Carla) e um rapazinho novo, mas segundo o acusado ele não sabia da existência da droga; que não conhecia o acusado anteriormente; que segundo informações do pessoal da inteligências o acusado poderia ter drogas e armas; que o acusado falou que tinha bastante droga, mas não sabia a quantidade, ou seja, o peso; que foi o acusado, juntamente com moça quem mostraram onde estava a droga e disse que era um rapaz que pagava a ele para guardar a droga; que não se recorda se o acusado disse se foi ele ou outra pessoa quem pegou a droga para esconder; que segundo o acusado as outras pessoas que estavam no local não tinham participação com crime; que confirma seu depoimento prestado na Delegacia, após ser lido pausadamente em audiência; que na ocasião conversou com a Ana Carla, tendo ela confirmado que a droga era do acusado e que poderia ir na residência que tinha droga; que então foi conversar com o acusado e ele realmente disse que tinha droga em casa, mas não disse a quantidade, disse apenas que era muita (...)”.



    Policial Militar JAVAN ALEX DA SILVA: “que confirma ter sido o acusado o autor do crime, após mostrado em audiência; que a maconha foi encontrada em cima do teto de PVC e dentro da caixa d’água; que recebeu informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estava circulando próximo à FAFICA; que quando foi dada ordem de parada acusado, ele empreendeu fuga e foi capturado logo após; que perguntado a menor que estava com o acusado, se havia alguma arma ou droga, ela com medo de ser presa disse que na residência havia droga; que menor informou que sua mãe estava presa; que o acusado estava morando na casa; que o acusado confessou que a droga era dele; que a menor confirmou que a droga era do acusado; que a droga estava solta; que foi apreendido aproximadamente 115kg da droga; que o acusado disse que estava guardando a droga porque iria ganhar uma quantia; que foi perguntado ao acusado se ele tinha arma de fogo, tendo respondido que não, em seguida foi perguntado se tinha e que iria levar o Canil, tendo ele respondido que sim, tinha droga e a droga pertencia ao mesmo; que no momento da abordagem o acusado fugiu, mas após ser preso, ele informou que a droga estava na sua casa; que o acusado não informou a quantidade da droga que estava guardada em sua residência; que confirma seu depoimento prestado na Delegacia, após ser lido pausadamente em audiência;...”.



    Não diferente foi o depoimento da adolescente ANA CARLA A. DA S., em Delegacia:



    QUE sua mãe foi presa há cerca de oito dias, e ela declarante continuou residindo na mesma casa, em Encruzilhada, junto com o companheiro de sua mãe, ou seja, o conduzido destes autos, e seu irmão de 17 (dezessete) anos; QUE hoje foi a Caruaru junto com o conduzido, para venderem uma televisão dela declarante, para ajudar a pagar a despesa com advogado para sua mãe; QUE após venderem a televisão, estavam voltando, quando andando pela rua, perto da FAFICA, policiais militares os abordaram, tendo o conduzido tentado fugir correndo, mas acabou preso; QUE os polícias foram com eles até sua residência, em Encruzilhada de São João, e ali encontraram grande quantidade de drogas escondida sobre a laje do banheiro; QUE a declarante sabia que o conduzido tinha drogas escondida na casa, só não sabia que era uma quantidade tão grande; QUE não falava sobre a existência de drogas ali porque tinha medo do que podia acontecer; QUE sua intenção é ir morar com seus dois irmãos, maiores de idade, que residem na cidade de Bonito-PE.”



    Inclusive o próprio réu, quando do seu interrogatório em Delegacia, confessou a tentativa de fuga, em virtude de possuir mandado de prisão expedido contra a sua pessoa, bem como a existência de drogas em sua casa. Note-se:



    QUE na manhã de hoje, foi a Caruaru junto com ANA CARLA, filha de sua companheira PATRICIA, para venderem uma televisão que tinham em casa; QUE quando estavam naquela cidade Policiais Militares vieram abordar ele interrogado, que tentou fugir correndo por saber que tem mandado de prisão contra sua pessoa na Comarca de Bonito; QUE tentou fugir mas acabou sendo preso; QUE confirmou para os policiais que havia drogas em sua casa, no Distrito de Encruzilhada de São João, tendo os policiais ido com ele interrogado e com ANA CARLA até aquela casa; QUE a droga estava escondida em cima do banheiro, pouco mais de 100kg (cem quilos); QUE confirma que a droga estava sendo guardada por ele interrogado para a pessoa de COROA, e ele interrogado iria receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardar a droga por quinze dias; QUE sua companheira MARIA PATRICIA foi presa na semana passada, em Caruaru, mas afirma que ela estava inocente, pois o carro, o revólver e cerca de dois quilos de maconha que foram apreendid os na ocasião eram dele interrogado; QUE afirma que no momento da prisão de MARIA PATRICIA, ela estava trabalhando na barraca de lanches e ele interrogado ia chegando, mas viu a polícia chegando também e fugiu correndo, terminando por MARIA PATRICIA ser presa inocentemente.



    Muito embora tenha o apelante alterado substancialmente o seu depoimento em Juízo, afirmando que não tentou se evadir, certo é que houve a confirmação de que os policiais somente chegaram ao seu endereço após a colaboração, ao menos, da menor ANA CARLA. Observe-se:



    (...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que convivia maritalmente com a mãe da menor Ana Carla; que estava residindo a pouco tempo na casa onde foi encontrada a droga; que não tentou se evadir quando da abordagem; que foi a menor quem disse onde ele interrogado morava; que a menor não tem participação no que se refere ao crime de droga; que após a prisão da mãe da menor, esta foi residir com seu genitor na cidade de Bonito; que estava devendo R$ 2.000,00 da compra de um carro ao rapaz que mandou o interrogado guarda a droga; que para se ver livre da dívida da compra do carro, o rapaz ligou para ele e pediu para que o guardasse um negócio, mas não disse o que era; que então concordou em guardar, mas tinha conhecimento que era alguma coisa de errado; que não tinha conhecimento da quantidade, porque não estava presente, já que entregou as chaves da casa e se retirou; que fazia uns dez dias que estava residindo na casa; que entregou as chaves a uma pessoa que ele conhece por “Coroa”; que conheceu o Coroa na feira de carros e motos; que comprou um carro ao Coroa por R$ 4.000,00, tendo pagado R$ 2.000,00 e ficado devendo R$ 2.000,00; que não estava sabendo do mandado de prisão contra sua pessoa; que sua participação no crime foi apenas por guardar a droga, mas não sabia a quantidade; que não chegou a ver a droga; que os policiais não lhes perguntaram nada; que conhece algumas provas do processo; que foi a menor quem afirmou onde era a residência do acusado; que os dois policiais ouvidos em audiência, não foram os que o prenderam; que foi uma fraqueza do acusado; que tem um caso com mãe da menor; que a menor morava na cidade de Bonito e as vezes vinha dormir na casa onde o acusado morava com a mãe da menor; que não tinha conhecimento da quantidade da droga estava guardada na sua residência; que quando a droga chegou para ser guardada o interrogado não estava no imóvel, pois teria entregado as chaves ao rapaz que iria guardar; que iria receber o valor de R$ 2.000,00 por guardar a droga, pois era o valor que devia ao rapaz pela compra de um carro; que a pessoa a quem devida os R$ 2.000,00 era a mesma pessoa proprietária do entorpecente; que o proprietário da droga é conhecida por “Coroa”; que não teve mais contato com a pessoa de “Coroa”; que o Coroa afirmou que é da cidade de Caruru; que tinha o contato do Coroa, por conta do negócio que fez no carro; que está arrependido de ter autorizado guardarem a droga em sua casa e que foi uma fraqueza sua, porque querendo ou não, sabia que era uma coisa errada; que foi a primeira vez que se envolveu com entorpecente; que não faz parte de organização criminosa, nem se dedica exclusivamente ao tráfico de entorpecente” (...).



    Assim, as circunstâncias em questão, indubitavelmente, permitiam aos militares supor a existência de objetos relacionados a práticas ilícitas no lugar e, consequentemente, o estado de flagrância delituosa.



    Portanto, diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de um crime no local, conclui-se que a entrada dos policiais no interior da residência do acusado foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas obtidas.



    Além disso, restou claro que houve colaboração do apelante e da adolescente, tanto na indicação da residência quanto no local em que estava acondicionada a droga. Somado a isso, houve o consentimento na entrada dos policiais no local.



    Desse modo, é induvidoso o respaldo constitucional da diligência domiciliar em questionamento, na medida em que amparada em causa devidamente justificada, bem assim corroborada pelo estado flagrancial na espécie.



    Conforme assinalei no julgamento monocrático, reputo como ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não havia fundadas razões, acerca da prática de crime, a autorizar a busca domiciliar.



    Em sessão realizada no dia 20/4/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.854.633/MG e do REsp n. 1.879.371/SP (ambos de minha relatoria), reiterou a sua compreensão de que o simples fato de o réu sair correndo para o interior da residência ao avistar os policiais não constitui, por si só, fundadas razões a autorizar o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador.



    No tocante à apontada confissão informal da traficância, seguida de autorização para os policiais adentrarem na residência, faço lembrar que, no julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.



    Na ocasião, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.



    [...]



    No caso em exame, conforme pontuei no decisum monocrático, não há comprovação, nos moldes delimitados no precedente anteriormente citado, do consentimento para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado.



    Chama a atenção que, mesmo se tratando de uma pessoa menor de idade, os policiais parecem não ver nenhum problema em confirmar que, com medo de ser presa, a adolescente delatou o paciente e afirmou haver drogas na casa dele.



    Além disso, soa inverossímil a narrativa policial, que atribui ao acusado – pessoa que fugia da polícia para não ser preso (pois, segundo se afirmou, teria um mandado de prisão expedido em seu desfavor) – a iniciativa de revelar, quase como um amigo ou parceiro dos policiais, num gesto de generosidade e desprendimento, que havia drogas em sua casa e para lá conduzir, voluntariamente, os agentes que o prenderam.



    Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Será mesmo que uma pessoa sobre quem recai a suspeita de traficar droga em casa autorizaria livremente o ingresso em sua morada para que a polícia buscasse tais substâncias, as quais poderiam lhe custar até 15 anos de prisão? A troco de que faria isso?



    Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal.



    Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos –, ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas).



    Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria. No entanto, é de particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa legítima intervenção restritiva apenas se devidamente amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados.



    [...]



    Diante de tais considerações, reafirmo que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.



    Por conseguinte, reitero que são inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes, bem como a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, após a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima. (pp. 6 a 15 do documento 65, grifei). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os policiais, após receberem informação de localização de um indivíduo com mandado judicial de prisão em aberto e que sempre conseguia fugir das tentativas de detenção, direcionaram-se ao lugar em que ele tinha sido avistado. Ao se deparar com os agentes públicos, o réu novamente fugiu, mas os policias conseguiram detê-lo na companhia de uma adolescente.



    De acordo com os policiais, com o depoimento do réu e o da menor na delegacia de polícia, os dois últimos confirmaram que havia drogas na residência do acusado. A jovem, inclusive, teria ratificado a existência de entorpecentes na casa do réu por medo de ser presa. Após ambos terem franqueado a entrada na casa, a adolescente mostrou o local onde estavam guardados os 115 quilos de maconha, os quais estavam escondidos no teto de pvc e na caixa d´água da residência. Além disso, ambos confirmaram que a maconha era do acusado.



    É importante ressaltar que, embora o réu tenha mudado seu depoimento em juízo, tendo afirmado posteriormente que não tinha fugido dos policiais, restou confirmado pela menor adolescente que ele de fato fugiu. Também foi ratificado que ela levou os policiais para a residência dele, o que evidencia as fundadas razões para ingresso no domicílio do réu. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pel